Tribunal: TJES
Processo: 0000652-15.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000652-15.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON PLASTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS

-
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
A

autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Apreensão, o Boletim Unificado, Laudo Pericial de Exame de Veículo

e provas orais colhidas em sede policial e em juízo.

2.

E
m que pese a negativa de autoria do réu, em sede judicial os Policiais Militares confirmaram os fatos narrados na denúncia, ratificando as suas declarações prestadas no Inquérito Policial.

3.
D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

4.

E
m que pese a alegação do recorrente no sentido de não saber que a motocicleta por ele utilizada
tinha origem ilícita
, há outros elementos que apontam
em
sentido contrário.

5.
Assim, sendo a
res furtiva
encontrada na posse do apelante, cabia a ele demonstrar a procedência legal do bem ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não restou provado nos autos.
Jurisprudência.

6
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000652-15.2021.8.08.0056

APELANTE: GILSON PLASTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WAGNER SILLER OTTO - ES31661

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILSON PLASTER
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
102
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
000652-15.2021.8.08.0056
, condenou
o
recorrente à pena de
03
(
t
rês
) anos,
10
(
dez
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão,
a ser cumprid
a
inicialmente em regime
semiaberto
,

além do pagamento de multa
, pela prática do
s delito s previsto s no s art s
.
180 e 333, ambos do CP.

Em suas razões de apelação (ID 4218559), requer a defesa, em síntese a absolvição do acusado por insuficiência probatória
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
em ID
4308677
. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
4398489

nesse mesmo sentido
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
02/08/
2021 Policiais Militares
receberam informações de que dois indivíduos estavam efetuando disparos de arma de fogo na região de Córrego do Ouro. Diante disso, os militares se deslocaram até o local, onde se depararam com os réus, em uma motocicleta preta e em atitude suspeita.

Após a abordagem destes, constatou-se que o apelante GILSON contava com um mandado de prisão em aberto, no que lhe foi dada voz de prisão. Neste momento, o apelante teria oferecido aos militares a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) para que não efetuassem a sua prisão.

Após a recusa da vantagem indevida, os policiais conduziram os réus até a delegacia, bem como a moto que pilotavam para perícia. Nesta oportunidade, evidenciou-se que o chassi havia sido alterado e que a moto contava com restrição
de roubo/furto.

Ante o exposto, restou o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 333, ambos do CP.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Apreensão (fl. 09), o Boletim Unificado (fls. 14/ss.), Laudo Pericial de Exame de Veículo (fls. 128/ss.)

e provas orais colhidas em sede policial e em juízo.

Em que pese a negativa de autoria do réu, em sede judicial os Policiais Militares confirmaram os fatos narrados na denúncia, ratificando as suas declarações prestadas no Inquérito Policial.

Nesse sentido, destaco que tanto o PM Wilson Alves (fls. 218) quando o PM Iago Rudio (fl. 217) afirmaram categoricamente que o apelante estava com mandado de prisão em aberto e que ofereceu aos policiais a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) para que não o levasse preso.

D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E, como apontado pelo MM. Magistrado, o próprio acusado reconhece que falou sobre dinheiro com os policiais, por estar nervoso, apesar de negar o oferecimento de quantia.

Ocorre que, como se sabe, o crime de corrupção ativa é formal, bastando a mera oferta ou promessa de qualquer vantagem ilícita. Dessa forma, pelas razões acima expostas, entendo que merece ser mantida a condenação do apelante nas iras do art. 333, CP.

De igual forma, quanto ao crime de receptação (art. 180, CP), entendo que há provas suficientes para manter a condenação do apelante.

Isso porque, em que pese a alegação do recorrente no sentido de não saber que a motocicleta por ele utilizada
tinha origem ilícita
, há outros elementos que apontam
em
sentido contrário.

Isso porque, primeiramente, o apelante adquiriu o veículo por um valor bem abaixo do avaliado pelo mercado e sem a devida documentação. Além disso, admitiu que sabia não ser possível transferi-la para o seu nome, o que demonstra ter conhecimento que havia algo de efetivamente errado com o bem.

Ademais, como bem destacado na sentença, o PM Rudio afirmou que outro policial desconfiou do chassi da moto e por isso a recolheram para ser periciada (fl. 217), o que demonstra que havia algo de estranho no objeto.

Assim, sendo a
res furtiva
encontrada na posse do apelante, cabia a ele demonstrar a procedência legal do bem ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não restou provado nos autos. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 E
ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO. DOLO DOS AGENTES EVIDENCIADO.
RÉUS FLAGRADOS NA POSSE DE OBJETOS PRODUTOS DE CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE PROBATÓRIA (SÚMULA N. 75 DO TJPE). CONDENAÇÕES MANTIDAS.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Suficientemente demonstradas a autoria, a materialidade e a tipicidade, inclusive a destinação mercantil do entorpecente e o dolo dos agentes quanto ao crime de receptação, descabidas as pretendidas absolvições, devendo, via de consequência, ser mantidas as condenações dos apelantes pela prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e no art. 180 do CP;
2. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, sendo o réu surpreendido na posse de bem produto de crime, inverte-se o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do objeto, eventual inocência ou mesmo que a conduta do agente foi culposa, o que não se verificou no caso em apreço;
3. Ademais, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça já pacificou o entendimento, consubstanciado no verbete sumular n. 75, no sentido de que os depoimentos dos policiais são válidos como meio de prova, mormente quando amparados em outros elementos probatórios e quando testemunhas e acusados sequer se conheciam antes dos fatos. Sentença condenatória inalterada; 4. Por fim, considerando subsistentes os motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva de um dos recorrentes e estando a decisão de manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada, deixa-se de conceder o direito de recorrer em liberdade, já que não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do status libertatis; 5. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade de votos. (TJPE; APL 0000518-77.2020.8.17.1250; Rel. Juiz Conv. Evanildo Coelho de Araújo Filho; Julg. 09/02/2023; DJEPE 28/02/2023)

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença por seus fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)